Tribunal: TJSP
Processo: 2279756-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que deferiu o pedido de penhora de 20% de cada benefício previdenciário percebido pelo agravante até a quitação da dívida - Lei processual que não impõe, na fase de cumprimento de sentença, a prévia intimação do devedor para se manifestar sobre o pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que deferiu o pedido de penhora de 20% de cada benefício previdenciário percebido pelo agravante até a quitação da dívida - Lei processual que não impõe, na fase de cumprimento de sentença, a prévia intimação do devedor para se manifestar sobre o pedido de penhora formulado pelo credor - Obrigação do devedor de quitar voluntariamente a dívida no prazo legal - Decisão mantida - Recurso desprovido.